Tribunal: STF
Processo: ARE 1538421
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESINTERESSE DO DNIT E DA ANTT. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    – A competência da Justiça Federal é determinada em razão da pessoa, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal. 



    – No caso sob exame, o DNIT e a ANTT, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda. Dessa forma, não resta evidenciada a hipótese constitucional de competência da Justiça Federal 



    – Agravo de instrumento desprovido. Pleito de antecipação da tutela recursal prejudicado” (fl. 5, e-doc. 15). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIII do art. 5º, o inc. II do art. 20, a al. d do inc. XII do art. 21 e o inc. I do art. 109 da Constituição da República, ao argumento de que, “ao contrário do que entendeu a 4ª Turma do TRF4, cumpre destacar que estamos diante de esbulho possessório perpetrado em imóvel considerado bem público, ou seja, a Concessionária recebeu regularmente a posse do imóvel que é de propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT)” (fl. 12, e-doc. 41).



    Assevera que “faz parte da esfera de atribuições da referida Autarquia a administração dos bens imóveis da União correspondentes às faixas de domínio, e, dessa forma, a legitimidade para postular a proteção possessória da faixa de domínio de bem de propriedade da União” (fl. 12, e-doc. 41).



    Sustenta que “os bens da extinta RFFSA passaram à propriedade do DNIT, sendo primordial a sua participação no polo da Ação de Reintegração de Posse, o que atrai a competência da Justiça Federal. Isto porque, conforme expõe a lei 11.483/2007, foram transferidos ao DNIT a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta RFFSA” (fl. 13, e-doc. 41).



    Salienta não poder “a Justiça Estadual ser a responsável pelo processamento da Ação de Reintegração de Posse, o que impõe o provimento ao presente Recurso Especial, devendo o mesmo ser conhecido e provido, sendo determinada a manutenção da Ação de Reintegração de Posse na Justiça Federal” (fl. 15, e-doc. 41).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 46).



    No agravo, reiteram-se os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede-se “a procedência do presente recurso para que, processado na forma da lei e submetido a julgamento pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, por intermédio de uma de suas Egrégias Turmas Julgadoras, seja-lhe dado provimento, para o fim de admitir o recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 102 da Constituição Federal, determinando-se seu regular processamento para, que posteriormente, seja apreciado e julgado procedente por esta Suprema Corte” (fl. 9, e-doc. 53).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Tribunal Regional Federal assentou;



    “Pretende a agravante a concessão de antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento deste agravo de instrumento em face da decisão que, em sede de ação de reintegração de posse e diante do desinteresse do DNIT e da ANTT da demanda, reconheceu a incompetência da Justiça Federal e, por consequência, determinou que os autos sejam remetidos à Justiça Estadual. 



    O recurso, contudo, não comporta provimento. De fato, a competência da Justiça Federal é determinada em razão da pessoa, ou seja, somente se justifica ante a presença na lide de alguma das pessoas elencadas no artigo 109, I, da Constituição Federal. 



    Ocorre que, no caso sob exame, o DNIT e a ANTT, além de não integrarem a lide, manifestaram expressamente a ausência de interesse na demanda. Dessa forma, não resta evidenciada a hipótese constitucional de competência da Justiça Federal. Nesse sentido, recente julgado desta Corte Regional: (...)



    Ademais, o simples fato de uma das partes ser concessionária de serviço público federal não enseja a aplicação da regra de competência prevista no art. 109, I da CF. (nesse sentido, STJ, CC 37.568/SO, Relator: Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Segunda Seção, DJ 23/08/2004)” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    6. Este Supremo Tribunal assentou que compete à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe, ou não, interesse da União e de suas autarquias, e fixar a sua competência, nos termos do inc. I do art. 109 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Ação de reintegração de posse e ação civil pública. Conflito positivo de competência. Fundação pública. Competência. Justiça Federal. Interesse da União. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.503.372-AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DA ANTT E DO DNIT RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO OU DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.516.048-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    Demonstrada, nas instâncias ordinárias da Justiça Federal, ausência da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, bem como da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal – RFFSA, o acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7.  Para acolher o pedido recursal, no que se refere aos termos do contrato de concessão e à forma de arrendamento dos bens, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.498.946-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2024. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR ENTE PRIVADO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. LITISCONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. ANTT, DNIT E UNIÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI E XL E 191, I, DA CF DADOS COMO VIOLADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a incidência do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários na instância de origem” (RE n. 1.493.425-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    Sobre a mesma questão fático-jurídica objeto deste processo, confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, em que Ministros do Supremo Tribunal Federal aplicaram os óbices jurídicos da ausência de ofensa constitucional direta e da incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal: Recurso Extraordinário n. 1.491.460/PE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 8.5.2024; e Recurso Extraordinário n. 1.222.139/CE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.8.2019.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora